Tribunal: STF
Processo: Rcl 56780
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Mamanguape/PB, em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – nos autos do REsp nº 1.916.346/PB – que negou provimento a agravo interno contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.  



    2. A parte reclamante sustenta ter havido invasão da competência do Supremo Tribunal Federal (STF). Alega que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao examinar recurso especial interposto contra o acórdão de origem, adentrou no mérito e ratificou o entendimento do Tribunal Regional Federal da 5ª Região de que a Lei nº 12.734/2012 teria natureza constitutiva, e não interpretativa. Afirma que o STJ atribuiu à Lei nº 12.734/2012 natureza constitutiva, em contrariedade aos critérios utilizados no julgamento do RE 566.621-RG. Pondera que o enquadramento dos municípios detentores de city gates no rol de instalações de embarque e desembarque (IEDs) é matéria de índole constitucional, conforme reconhecido no julgamento da Rcl 48.554/RJ. Defende que a Lei nº 12.734/2012 possui natureza interpretativa, ou seja, tal lei apenas teria explicitado o sentido de lei anterior, credenciando a municipalidade a receber as parcelas atrasadas de royalties durante todo o período histórico a que faz jus. Requer: (i) liminarmente, a suspensão do acordão reclamado até julgamento final da presente reclamação; (ii) no mérito, a procedência total do pedido, para que seja cassado o referido acórdão e determinada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte.  



    3. Na origem, o Município de Mamanguape/PB ajuizou ação ordinária objetivando a aplicação retroativa da Lei nº 12.734/2012, a qual inseriu os city gates no rol de instalações que ensejam o recebimento de royalties pelo ente municipal. O pedido foi julgado parcialmente procedente, para assegurar ao Município o recebimento dos royalties pretendidos desde 2006, com base em julgado do STJ que concluiu ser a Lei nº 12.734/2012 norma de efeito interpretativo, possibilitando sua aplicação retroativa.  



    4. Em face de tal sentença, apelou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF da 5ª Região), interpretando a legislação de regência e aplicando entendimento predominante no STJ, deu provimento à Apelação e à Remessa Oficial para julgar improcedente o pedido do Município autor, atribuindo à Lei nº 12.734/2012 natureza constitutiva e indeferindo o pagamento retroativo das participações. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram improvidos.  



    5. Irresignada, a parte reclamante interpôs recurso especial, alegando que o acórdão recorrido não poderia, em reexame necessário, apreciar questões preclusas. Afirmou existir divergência jurisprudencial. No STJ, o Relator, Min. Herman Benjamim, conheceu em parte do recurso, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.  



    6. Em face da decisão monocrática, o município reclamante interpôs agravo interno, insistindo na tese de que o TRF da 5ª Região não poderia, em análise de remessa necessária, decidir a demanda em favor da ANP, que não apresentou contestação. Sustentou que as matérias examinadas pelo Tribunal a quo, ante a revelia do ente público, estariam preclusas e não poderiam ser reavivadas quando do julgamento do Reexame Necessário.  



    7. Ao apreciar o recurso, a Segunda Turma do STJ negou provimento ao agravo interno, mantendo íntegra a decisão monocrática, sob o fundamento de que não houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Confira-se trecho do acórdão que julgou o agravo interno:  



    […] O argumento central do recurso é o de que a Corte Regional apreciou questões que não foram objeto da sentença e de recurso da ANP e que, portanto, estariam preclusas.



    Contudo, como dito na decisão monocrática ora agravada, o Tribunal a quo examinou e julgou matéria exclusivamente de direito, à luz dos fatos incontroversos descritos na própria sentença.



    Ao contrário do que sustenta o agravante, a questão de direito dirimida em Reexame Necessário – isto é, a natureza constitutiva ou meramente interpretativa da Lei 12.734/2012 – foi objeto de expressa manifestação na sentença (fls. 306-307, e-STJ):



    […]



    Portanto, além de não impugnar especificamente as razões da decisão agravada – em especial, a de que o Tribunal Regional apenas aplicou o direito à espécie –, verifica-se que os argumentos do Agravo Interno (e os precedentes invocados como demonstrativos da divergência jurisprudencial) estão dissociados da realidade dos autos, pois a questão de direito apreciada pelo Tribunal de origem foi objeto da sentença.  



    Com efeito, a discussão jurídica acerca da natureza constitutiva ou não da Lei n. 12.734/2012; do caráter interpretativo da norma posta e, por conseguinte, da sua retroatividade; é a causa de pedir da demanda. Entender que tal debate não estaria sujeito à análise na via do Reexame Necessário porque, em recurso voluntário, não teria a ANP se insurgido quanto ao tema, contraria a própria essência do instituto, que é o de impor a revisão integral do direito aplicado na origem; bem como a jurisprudência desta Turma, no sentido da amplitude do sucedâneo, a devolver todas as questões decididas na origem ao Tribunal, mesmo à míngua de recurso voluntário da Fazenda […].



    A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se conhece de Agravo Interno contra decisão monocrática que não combate especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. Não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão agravada.



    A ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ, que está em consonância com a redação do atual CPC em seu art. 1.021, § 1º: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 



    […]



    Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno. 



    (AgInt no Resp 1.916.346/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.11.2021)  



    8. Contra o acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ, o Município de Mamanguape/PB interpôs recurso extraordinário, alegando violação aos arts. 2º; 20, § 1º; e 225, todos da CF/1988, sob o argumento de que a definição da natureza constitutiva ou interpretativa da Lei nº 12.734/2012 é matéria de índole constitucional.  



    9. O Min. Jorge Mussi, procedendo ao crivo inicial, negou seguimento ao recurso extraordinário, pontuando que, “não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação constitucional aventada no recurso extraordinário”.  



    10. Novamente inconformada, a municipalidade interpôs agravo interno. Sustentou que não se aplicaria o Tema 181/STF ao caso, pela ausência de discussão sobre a admissibilidade do recurso. Alegou que o cerne da controvérsia seria a invasão da competência do STF operada pelo acórdão de agravo interno no recurso especial. Repisou as razões do recurso extraordinário. O STJ, em acórdão proferido pela Corte Especial, negou provimento ao agravo interno, destacando que o acórdão recorrido nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, sendo inviável a análise da questão constitucional suscitada no recurso. Confira-se a ementa do julgado:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RE no AgInt no Resp 1.916.346/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 25.08.2022)  



    11. Contra esse acórdão foi ajuizada a presente Reclamação.  



    12.   É o relatório. Decido. 



    13. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.  



    14. A reclamação é inviável. A reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição).  



    15. No caso, não há usurpação de competência. A alegação da parte autora expressa mero inconformismo com o ato reclamado, uma vez que manteve decisão contrária à sua pretensão, com base na ausência de preenchimento de pressuposto legal de cabimento de recurso.



    16. Da mesma forma, não há ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Corte. Em se tratando de alegada violação à decisão dotada de efeito vinculante, como é a hipótese vertente, o STF entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão. 3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.   



    17. Na hipótese, o acórdão da Corte Especial do STJ, apontado como reclamado, não invadiu matéria de competência do STF. O acórdão apenas manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por não terem sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.  



    18. Também não se sustenta a alegação de que o acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ teria atribuído, em sede de agravo interno, natureza constitutiva à Lei nº 12.734/2012. O mencionado recurso de agravo não foi conhecido em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Ademais, o órgão fracionário do STJ também assentou que o amplo efeito devolutivo da Remessa Necessária não limita o conhecimento do Tribunal à matéria efetivamente impugnada em recurso de Apelação manejado pelo ente público. Portanto, não se poderia alegar a ocorrência de preclusão.  



    19. Por fim, as razões de decidir constantes da Rcl 48.554/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, não se aplicam ao caso em exame. Naquele processo, analisou-se decisão do STJ que deu provimento a recurso especial interposto pela ANP, desconstituindo acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Para isso, aquela Corte Superior (i) teria procedido ao exame de constitucionalidade do § 3º do art. 48 e do § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/1997, na redação dada pela Lei nº 12.734/2012; (ii) assentou ausente a relação de dependência dos citados parágrafos com o disposto no inciso II dos mesmos dispositivos; (iii) e debateu o alcance da decisão proferida pela Min.ª Cármen Lúcia na ADI 4.917-MC. Dessa forma, o STJ teria invadido matéria reservada ao STF, tendo em vista a necessária unicidade na discussão sobre o caráter constitucional de tais dispositivos. Tal fato não ocorreu no julgamento do agravo interno no REsp 1.916.346/PB, cujo acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ apenas analisou questões de índole processual, sem adentrar no mérito da controvérsia.



    20. Por fim, ressalto que a reclamação não pode, como pretende o reclamante, ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nessa linha, confiram-se: Rcl 29.315-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; Rcl 10.036-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.  



    21. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator